Tribunal: STF
Processo: ARE 898493
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    2. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível.



    3. Improcedente o pedido de vinculação do recurso a tema da repercussão geral, porquanto são diversos os bens jurídicos tutelados.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.